Tribunal: TJDFT
Processo: 0709724-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 17, INCISO IV, LEI 5.105/2013. VENCIMENTO BÁSICO DO PADRÃO I DA ETAPA EM QUE O SERVIDOR ESTEJA POSICIONADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. EXCESSO DECOTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA NÃO AFETA À ADPF 615 MC/DF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O inciso IV do artigo 17 da Lei 5.105/2013 disciplina que a Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE será calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado.
2. Já o anexo VI da citada Lei estabelece que o valor do vencimento básico do padrão I da etapa III (formação: graduação - licenciatura plena) é de R$ 3.858,87 para 40 horas semanais.
3. Na hipótese, não estão corretos os cálculos apresentados pelo autor e acolhidos em sentença relativos a 2018 e 2019, uma vez que consideraram erroneamente como base de cálculo da GAEE o valor da rubrica “10001 SALÁRIO CONTR. TEMPORARIO” (fichas financeiras ID 69795962 e 69795963). Corretos são os cálculos do réu que adotam como parâmetro o vencimento básico do padrão I da etapa em que o professor está posicionado (ID 69795974 - Pág. 3).
4. Inoportuna a apresentação de exceção de pré-executividade com o objetivo de desconstituir coisa julgada, se o processo ainda se encontra em fase de conhecimento, pendente de julgamento de recurso inominado.
5. “Constata-se, portanto, que se consagrou, na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais como a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, desde que demonstráveis de plano”. (trecho do Acórdão 1825422, 07355357420238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, DJE: 15/3/2024).
6. Salienta-se que não é caso de suspensão do processo com fundamento na decisão proferida na ADPF 615, pois o mérito da presente demanda não discute o direito da autora à gratificação, mas, sim, o percentual a ser aplicado no cálculo da gratificação. A ADPF 615 trata da aplicação do artigo 535, §5o do CPC nos Juizados Especiais e da extensão da GAEE a professores que não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, controvérsia ausente nestes autos.
7. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e fixar o valor da condenação em R$ 2.092,58 (dois mil, noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos). Relatório em separado.
8. Sem custas ou honorários.